Tribunal: TJPA
Processo: 0803022-60.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803022-60.2019.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803022-60.2019.8.14.0015

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por uma instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. A execução fiscal originária busca a cobrança de créditos de IPVA referentes ao exercício de 2007, decorrentes da propriedade de veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a instituição financeira, na condição de credora fiduciária e proprietária resolúvel de veículos automotores, possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal destinada à cobrança de débitos de IPVA, bem como analisar a validade das Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a execução.

III. Razões de decidir

A competência para instituir o IPVA é dos Estados e do Distrito Federal, conforme o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. No exercício dessa competência, o Estado do Pará editou a Lei Estadual nº 6.017/1996, que em seus artigos 11 e 12 estabelece, de forma expressa, o credor fiduciário como contribuinte e responsável solidário pelo pagamento do imposto.
4. No contrato de alienação fiduciária, a propriedade do bem é transferida ao credor em caráter resolúvel, como garantia da obrigação, enquanto o devedor mantém a posse direta. Essa titularidade da propriedade, ainda que resolúvel, estabelece um vínculo jurídico direto entre o credor fiduciário e o fato gerador do IPVA, que é a propriedade de veículo automotor. Assim, a legislação estadual, ao eleger o credor fiduciário como sujeito passivo, atua dentro dos limites de sua competência constitucional, não havendo ilegalidade na cobrança.

5. A alegação de nulidade da CDA por ausência de indicação do corresponsável tributário não se sustenta. Trata-se de irregularidade formal que não acarreta a nulidade do título executivo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa do executado, como ocorre no presente caso. A apelante teve pleno conhecimento da origem e da natureza do débito, exercendo de forma ampla seu direito de defesa, o que atrai a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. A legislação estadual, no exercício de sua competência tributária para instituir e normatizar o IPVA, pode definir o credor fiduciário como contribuinte do imposto e atribuir-lhe responsabilidade solidária pelo seu pagamento, com base na titularidade da propriedade resolúvel do veículo. 2. A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, detém legitimidade passiva para figurar em execução fiscal que objetiva a cobrança de créditos de IPVA, sendo válida a cobrança direcionada contra si. 3. A ausência de indicação do devedor solidário na Certidão de Dívida Ativa (CDA) configura mera irregularidade formal, incapaz de gerar a nulidade do título, quando não comprovado prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa pelo executado."

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 155, III, da Constituição Federal; Arts. 11 e 12 da Lei Estadual nº 6.017/1996; Art. 202 do Código Tributário Nacional; Art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80; Art. 1.361 do Código Civil.

Jurisprudência citada:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812084-13.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público, j. 02/05/2022; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858933-67.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público, j. 23/09/2024; TJPA – Apelação Cível – Nº 0023744-38.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada, j. 05/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 30740001) interposto por
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
contra a r. sentença (ID 30740000) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do
ESTADO DO PARÁ
, rejeitou os embargos e condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos:

“(...) Presentes na CDA todos os dados identificadores do bem objeto do IPVA, bem como descrito o valor da dívida e sua origem, não há como prosperar a alegação de nulidade. Assim, devem ser rejeitados os embargos opostos, prosseguindo-se regularmente a execução fiscal. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito os embargos à execução opostos por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. em face da Fazenda Estadual. Condeno o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Na origem (ID 30739977), a instituição financeira insurgiu-se contra a Execução Fiscal nº 0001812-08.2010.8.14.0015, que visa à cobrança de R$ 15.374,77 a título de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do exercício de 2007, consubstanciado em quatro Certidões de Dívida Ativa (CDAs). Os pedidos principais do autor foram o acolhimento dos embargos para
decretar a nulidade das CDAs
e, consequentemente, extinguir a execução fiscal, com a liberação do depósito judicial realizado. Para tanto, argumentou, em suma:
i)
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária, por ausência de liame contratual de propriedade com os veículos, e
ii)
a nulidade das CDAs por ofensa ao artigo 202, I, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, devido à ausência de identificação do corresponsável pelo pagamento do tributo.

Ao proferir a sentença (ID 30740000), o juízo de primeiro grau rejeitou integralmente os pedidos da embargante. A fundamentação do juízo de primeiro grau baseou-se no fato de que a Lei Estadual nº 6.017/96, que rege o IPVA no Estado do Pará, prevê expressamente em seus artigos 11 e 12 a responsabilidade do credor fiduciário, na qualidade de proprietário, pelo pagamento do imposto. A decisão ressaltou que, na alienação fiduciária, o credor detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem, o que o qualifica como sujeito passivo da obrigação tributária. Quanto à alegada nulidade da CDA, a sentença considerou que a ausência de indicação do corresponsável constitui mera formalidade que não causou prejuízo à defesa da embargante, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas e citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o Banco Itau Veiculos S.A. interpôs o presente recurso de apelação (ID 30740001). Em suas razões recursais, a apelante reitera a tese de sua ilegitimidade passiva. Sustenta que, nos contratos de arrendamento mercantil (
leasing
), o contribuinte de fato do IPVA é o arrendatário, pois é ele quem exerce os atributos da propriedade e manifesta a riqueza que constitui o fato gerador do imposto, possuindo o inequívoco ânimo de dono. Argumenta que a Lei nº 11.649/2008 e a Resolução Bacen nº 2.309/96 atribuem ao arrendatário a responsabilidade pelos encargos do veículo. Invoca o artigo 110 do CTN para afirmar que a lei tributária não pode alterar os conceitos de direito privado e pugna pela reforma integral da sentença para anular os créditos tributários e inverter os ônus da sucumbência.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou suas contrarrazões (ID 30740005). Em sua manifestação, o apelado defende a manutenção da sentença, reforçando que a Lei Estadual nº 6.017/1996, em conformidade com a competência constitucional, define o credor fiduciário como responsável solidário pelo pagamento do IPVA. Afirma que a instituição financeira, como proprietária resolúvel e possuidora indireta, possui legitimidade passiva. Reitera a validade da CDA, argumentando que a ausência do nome do corresponsável não prejudicou a defesa da apelante. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A Procuradoria de Justiça (ID 32732163) opinou pela não intervenção no mérito do recurso, por entender ausente o interesse público primário ou a relevância social que justificasse sua atuação, considerando a natureza patrimonial e individual da demanda.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche todos os requisitos de admissibilidade, pelo que
conheço do recurso de apelação
e passo à análise de seus fundamentos.

II. Mérito

A questão central a ser decidida por esta colenda Turma consiste em determinar se a instituição financeira apelante, na condição de credora fiduciária em contratos de arrendamento mercantil, pode ser responsabilizada pelo pagamento de débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A apelante fundamenta sua tese de ilegitimidade passiva na premissa de que o verdadeiro sujeito passivo do imposto seria o arrendatário, por ser este quem detém a posse direta do bem, usufrui de suas utilidades e exterioriza a capacidade contributiva que o imposto visa alcançar. Contudo, essa argumentação, embora compreensível sob uma ótica puramente econômica, não encontra amparo no ordenamento jurídico-tributário aplicável ao caso concreto.

A Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso III, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o IPVA. No exercício dessa competência, o Estado do Pará editou a Lei Estadual nº 6.017, de 30 de dezembro de 1996, que disciplina o referido imposto em seu território, sendo a norma de regência primária para a definição dos elementos da obrigação tributária em questão.

O artigo 11 da referida lei estadual é claro ao definir o contribuinte do imposto:

Art. 11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará,
proprietárias, a qualquer título
, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º
Incluem-se no conceito de proprietário
:

I - o locador, nos contratos de locação;

II -
o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

III -
o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia
.

Complementarmente, o art. 12, inciso VI, do diploma legal citado, determina a responsabilidade solidária entre o arrendatário e o proprietário arrendador nas operações de
leasing
,
in verbis:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

V - o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com credor fiduciário;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VI -
o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

O referido diploma reforça a possibilidade de a Fazenda Pública exigir o tributo de mais de um sujeito. O legislador paraense, portanto, fez uma escolha política e jurídica explícita, dentro de sua esfera de competência, ao incluir o arrendador e o credor fiduciário no polo passivo da obrigação tributária do IPVA.

O contrato de
alienação fiduciária
, figura central na presente discussão, é caracterizado pela
transferência da propriedade resolúvel e da posse indireta do bem ao credor
(a instituição financeira), como forma de garantia de uma dívida. O devedor (cliente) mantém a posse direta. Juridicamente,
a instituição financeira
é, de fato, a
proprietária
do veículo,
ainda que sua propriedade seja resolúvel,
ou seja, condicionada ao adimplemento do contrato. Sendo o fato gerador do IPVA a "propriedade" de veículo automotor, a existência desse título de domínio em nome da instituição financeira estabelece o vínculo jurídico necessário para a sua sujeição passiva.

A argumentação da apelante de que o arrendatário possui o
animus domini
e que as convenções particulares deveriam prevalecer não pode ser oposta à Fazenda Pública. O artigo 123 do Código Tributário Nacional estabelece de forma inequívoca que
"salvo disposições de lei em contrário
, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública
, para
modificar a definição legal do sujeito passivo
das
obrigações tributárias
correspondentes".

O contrato de arrendamento mercantil, que pode prever o repasse do ônus do IPVA ao arrendatário, tem validade e eficácia entre as partes contratantes, permitindo que a instituição financeira busque o ressarcimento junto ao seu cliente
, mas não afeta a relação jurídico-tributária entre o Fisco e os sujeitos passivos
definidos em lei.

A sentença recorrida (ID 30740000) aplicou corretamente este entendimento, alinhando-se à jurisprudência consolidada que reconhece a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPVA, exatamente com base na legislação estadual que assim o determina. A decisão do juízo de primeiro grau está, portanto, em plena conformidade com a estrutura de repartição de competências tributárias e com as normas gerais de direito tributário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO AO IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2015. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. Ajuizada ação de anulatória do débito fiscal em desfavor do Estado do Pará, visando anular o AINF nº. 0120165100082410, referente a cobrança do IPVA do veículo de placa JUM-3272, dos exercícios de 2011 a 2015;

2.A sentença julgou procedente a ação;

3.De acordo com os autos, não resta comprovado o pagamento do IPVA referente aos exercícios de 2011 a 2015;

4.
No caso em testilha, o automóvel, objeto da cobrança do débito tributário está gravado (alienação fiduciária), sendo o autor/apelado o devedor fiduciário;

5. No processado, inexistem provas de que o apelado, devedor fiduciário, quando alienou o veículo para terceiro não estava mais nessa condição, eis que o gravame da alienação ainda subsiste conforme documentos acostados, nos autos;

6.A Legislação Estadual nº.6.017/96, prevê, no inciso V, do art.12, a hipótese de devedor fiduciário figurar como responsável solidário para o pagamento de Imposto;

7.
Tratando de não pagamento do IPVA de veículo, objeto de alienação, o fisco tem a liberdade para escolher de quem cobrar o respectivo crédito tributário que de acordo com a Lei Estadual que prevê a possibilidade do devedor fiduciante responder de forma solidária pela obrigação tributária decorrente dos veículos, objetos do contrato de alienação fiduciária;

8.Inversão do ônus de sucumbência. Aplicação do Art.85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98, do CPC;

9.Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812084-13.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022 )

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDAs. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2.
A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA,
sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a
comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3. (...)

4. (...)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858933-67.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

No que tange à segunda tese recursal, referente à
nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
por
ausência de identificação do corresponsável
, melhor sorte não assiste à apelante. A jurisprudência, inclusive a citada na sentença, pacificou o entendimento de que a nulidade de um título executivo por vício formal somente deve ser declarada quando houver prejuízo efetivo à defesa do executado, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
). Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR.
CDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra a cobrança de IPVA referente ao exercício de 2014, sustentando ilegitimidade passiva e nulidade da CDA.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do arrendador com base na legislação estadual e jurisprudência do STJ, bem como a regularidade formal da certidão de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o banco arrendador pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento de IPVA referente a veículo objeto de arrendamento mercantil;
(ii)
se a ausência de identificação do arrendatário na CDA compromete sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação estadual (Lei nº 6.017/96) estabelece expressamente a responsabilidade solidária do arrendador pelo pagamento do IPVA, em contratos de leasing, enquanto não comprovada a baixa do gravame.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da legitimidade da exigência fiscal em face do proprietário fiduciário ou arrendador, quando previsto em legislação estadual.

6. A CDA atende aos requisitos legais e goza de presunção de legitimidade, sendo desnecessária a indicação do corresponsável para sua validade formal.

7. O apelante não comprovou a baixa do gravame ou o encerramento da relação contratual que lhe atribuía responsabilidade, não se desincumbindo do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801531-52.2018.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDATÁRIO. REJEITADA. LEASING. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O fato gerador do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) é a propriedade do bem. Desta forma, a empresa arrendatária é parte legítima para figurar no polo passivo do feito executivo, por ser a proprietária dos veículos arrendados. Tratando-se de responsabilidade solidária, a não inclusão do corresponsável não enseja o reconhecimento da nulidade. Preliminar rejeitada. II- O IPVA, por se tratar de tributo periódico, sujeito a lançamento de ofício, prescinde de prévia instauração de processo administrativo ou de notificação pessoal do contribuinte para a inscrição na dívida ativa.
III-
Não é nula a CDA que preenche os requisitos do art. 202 do CTN, discriminando corretamente o valor relativo ao tributo, seus acréscimos, dispositivos legais incidentes e a data de constituição do crédito
. IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0023744-38.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 05/11/2018)

No caso dos autos, a apelante foi devidamente citada, identificou com clareza os débitos que lhe eram imputados, a origem, a natureza e os fundamentos legais da cobrança, tanto que foi capaz de apresentar embargos à execução (ID 30739977) e, agora, este recurso de apelação (ID 30740001), exercendo de forma plena e exaustiva seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A ausência do nome do arrendatário na CDA, portanto, não passou de uma mera irregularidade que não lhe trouxe qualquer prejuízo processual, não havendo que se falar em nulidade do título.

Dessa forma, a sentença que rejeitou os embargos à execução não merece qualquer reparo, pois analisou a controvérsia à luz da legislação aplicável e de forma fundamentada, concluindo corretamente pela legitimidade passiva da instituição financeira e pela validade do título executivo.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 30740000).

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNE
IRO

Relator

Belém, 24/04/2026